Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. HOSPITALAR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. MONTANTE COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da legitimidade da pretensão ao custeio de procedimento de internação do demandante, em contraposição ao prazo de carência respectivo; e b) do quantum da compensação dos alegados danos morais.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência ou urgência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 2.1. Por essa razão deve ser reconhecida a prática de ato ilícito por parte do plano saúde.
3. A ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa. 3.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a compensação pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 3.2. Por meio da aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a quantificação do valor da compensação, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e idôneo à finalidade pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.